Tribunal: STF
Processo: MS 32860
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Acórdão do Tribunal de Contas da União que julgou ilegal o recebimento de verba ante contrariedade à Lei 11.355/2006. 3. Ausência de ofensa à coisa julgada. 4. Inexistência direito adquirido a regime de composição de proventos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.